Tribunal: TJDFT
Processo: 0709239-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709239-15.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDINA FERREIRA NOBREGA AGRAVADO: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JANDINA FERREIRA NÓBREGA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido em face de JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. “Vistos. Inicialmente, em análise ao petitório apresentado pela parte credora em ID 149188745 (págs. 1/5), observa-se que a exequente sustenta o descumprimento da ordem judicial direcionada à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, ressaltando que a empresa pública apresentou documentação que não responde as informações indagadas pelo Juízo, sendo “absolutamente inútil para o fim a que se destina”. Argumenta a existência de “suspeita razoável de captura de órgão público” e pleiteia a reiteração da ordem anterior, bem como a determinação de abertura de sindicância para apurar a recusa injustificável e a demora no fornecimento das informações por ela requeridas na esfera administrativa. Compulsando os autos, tem-se que o despacho proferido em ID 132508710 determinou a expedição de ofício à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB a fim de que informasse a eventual existência de unidades habitacionais do empreendimento Jardins Mangueiral, construídas pela executada, que ainda não foram comercializadas, declinando “a(s) respectiva(s) matrícula(s), eventual existência de beneficiário(s) e processo(s) administrativo(s) versando acerca da impossibilidade de sua comercialização, declinando respectivos nomes e números, se a hipótese” (ID 132508710, pág. 1). Em resposta ao ofício expedido, a empresa pública encaminhou o “Memorando no 1664/2022” (ID 147723403, pág. 1/4), apontando que o referido documento “contém informações pertinentes à solicitação contida no ofício supracitado” (ID 147723402, pág. 1). Todavia, o documento colacionado em ID 147723403 (págs. 1/4) constitui uma lista nominal, contendo dados pessoais de 450 (quatrocentas e cinquenta) pessoas (tais como número de CPF, número telefônico, endereço eletrônico, domicílio, dentre outros), revelando-se, de fato, incapaz de suprir as informações solicitadas no ofício encaminhado à empresa pública (vide cópia acostada em ID 132745436) Desta feita, determino a expedição de novo ofício à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, reiterando a solicitação no fornecimento das informações discriminadas no pretérito despacho proferido em ID 132508710, tal como solicitadas, de modo compreensível, lógico e objetivo, já que as informações prestadas por intermédio do “Memorando no 1664/2022 – CODHAB/PRESI/DIMOB/GECAD (98125182)” apresentaram-se genéricas e dissociadas do comando judicial. No que se refere à pretensão apresentada pela exequente a fim de se determinar à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal a abertura de sindicância para apuração da prática de supostos ilícitos, indefiro-a. Isto porque eventuais percalços verificados na relação jurídica travada entre a parte autora e empresa pública estranha ao feito refoge do objeto destes autos. Com efeito, a via adequada para se buscar a efetivação do direito à resposta em tempo razoável a um requerimento realizado perante a Administração Pública é o Mandado de Segurança, o qual, com a devida vênia, não pode ser substituído por determinação judicial de instauração de sindicância para apuração de suposta demora do ente público. Repisa-se, a suposta má prestação do serviço público ou a suposta inobservância do regramento legal, por empresa pública alheia ao feito, não é objeto de análise da ação, de modo que não se afigura razoável determinar, nestes autos, a instauração de sindicância para apuração de fatos periféricos ao feito, declinados unilateralmente pelo interessado. De fato, compete ao próprio interessado, pela via adequada e frente ao órgão competente, perseguir eventual responsabilização administrativa. Vale dizer, a comunicação de supostas irregularidades verificadas na prestação do serviço público, junto às ouvidorias/corregedorias respectivas, pode ser realizada pelo próprio interessado, sendo desnecessária a intervenção judicial aqui pleiteada. De toda sorte, já restou determinada nova expedição de ofício, direcionado à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, a fim de se obter as informações perseguidas pela parte credora. Lado outro, tem-se, ainda, que a parte exequente manejou o petitório de ID 149188792 (págs. 1/2), através do qual pleiteou a penhora de “todos os eventuais créditos que a Executada possui para com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal”. Na petição em referência, a parte credora ressalta que a contraprestação recebida pela ré, em razão do contrato de Parceria Público-Privada firmado com a CODHAB, encontra-se suspensa por motivos correcionais. Neste contexto, conforme outrora salientado nestes autos (vide decisão prolatada em ID 115679331), necessário ressaltar que a penhora de créditos e sua respectiva implementação devem ser precedidas da efetiva comprovação de sua existência, certeza e liquidez. Com efeito, a parte exequente postula, em verdade, que seja efetuada a penhora de mera expectativa de crédito, já que o contrato em que embasado se encontra suspenso desde 22/06/2018, conforme informação expressa na documentação apresentada pela parte exequente em ID 149188792 (pág. 2), sendo informado, ainda, a “verificação sobre a possibilidade jurídica e financeira de rescisão do contrato da PPP”. Não há dúvida quanto à possibilidade de se admitir a penhora de crédito, a qual já fora admitida nestes autos, inclusive, contudo, tal modalidade de penhora não se afigura viável quando direcionada à expectativa de crédito (eventual, incerto e ilíquido), condicionado a situação futura e incerta (restabelecimento dos efeitos da relação jurídica havida entre a executada e terceiros). De fato, o suposto crédito indicado à penhora não possui liquidez, ou seja, não se sabe ao certo qual o montante a que tem direito a executada, ou mesmo se irá receber algo, mormente diante das irregularidades imputadas à ora executada, supostamente cometidas no bojo da relação contratual que teria dado origem ao mencionado crédito, não passando, portanto, de “mera expectativa de crédito”. Neste sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO DO DEVEDOR JUNTO A TERCEIRO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO PRECISA DOS ELEMENTOS INDICADORES DA PRESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Incumbe à parte exequente promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens suficientes à satisfação do crédito exequendo, uma vez que a execução se realiza no interesse dela (art. 612 do CPC). Admitindo o ordenamento jurídico a penhora de crédito do devedor junto a terceiro (artigos 671 e seguintes do CPC), é possível a penhora de crédito oriundo de contrato de fornecimento de bens ou serviços, desde que o credor comprove a efetiva existência de quantias a receber e indique, com precisão, a identificação do terceiro devedor, o valor e vencimento de cada prestação devida. 3. À semelhança da hipótese prevista no inciso III do art. 791 do Código de Processo Civil, em se tratando de cumprimento de sentença, na falta de bens passíveis de penhora, reconhece-se a possibilidade de suspensão da execução e consequente arquivamento provisório do processo, sem baixa na distribuição. 4. A determinação de arquivamento provisório não acarreta a extinção do processo ou qualquer prejuízo ao exequente, uma vez que se faculta à parte credora, a qualquer tempo, solicitar por simples petição o desarquivamento do processo para prosseguimento, desde que haja a indicação de bens passíveis de penhora. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte exequente” (TJDF - AGI: 20150020274157; Relator: Sergio Rocha; Data de julgamento: 09/03/2016, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2016). Diante do exposto, indefiro o requerimento formulado pela parte exequente no petitório de ID 149188792. Por derradeiro, colacionada aos autos a resposta do ofício expedido por ocasião desta decisão, dê-se vista à parte exequente a fim de que requeira o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, promovendo o regular prosseguimento ao feito. ” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 24 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator